Tribunal: TJPA
Processo: 0814595-67.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814595-67.2024.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO DA SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VIGIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEMANDA PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA. RÉU REINCIDENTE E COM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS PELA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO E FUGA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
CRISTIANO DA SILVA BARBOSA
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal,

indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 29.04.2024, tendo sido denunciado e sentenciado, em 26.08.2024, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº. 11.343/2006).

Argumenta que foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, discorrendo acerca da desproporcionalidade da medida, bem como da ausência dos requisitos da manutenção da prisão preventiva, a qual estaria amparada tão somente no risco genérico de fuga do coacto, destacando, ainda, seus predicados pessoais para justificar a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, aplicando-se as medidas cautelares alternativas.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no alegado constrangimento ilegal decorrente na negativa do direito do paciente de recorrer em liberdade.

Com efeito, é consabido que a prisão cautelar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória constitui medida excepcional, cabendo ao magistrado julgador decidir acerca da manutenção da segregação preventiva, desde que de forma fundamentada, nos termos do art. 387, §1º do CPP
[1]
.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que, estando o réu preso provisoriamente durante toda a instrução processual, o fundamento da manutenção da medida extrema não exige motivação exaustiva, bastando que se indique a subsistência das razões que levaram a decretação da prisão preventiva, ante a ausência de alteração fático processual, sendo necessário destacar ainda, que a continuidade da prisão foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrada pelo risco de reiteração delitiva do paciente bem como de evasão, considerando que ele é reincidente e responde a outras ações penais pela prática do mesmo ilícito. Nesse sentido, vejamos o trecho da sentença na parte que importa,
verbis:

“(...)

Segundo o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, “decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Como o Acusado respondeu ao processo preso, com sua condenação, ele deve permanecer recolhido.

Saliente-se que caso o Réu seja posto em liberdade, após ter sido condenado, mesmo que a sentença esteja sujeita a ser reformada, sua liberdade neste momento significaria um verdadeiro convite à evasão e, por consequência, à impunidade. Por tais motivos, nego-lhe direito de recorrer em liberdade.

(...)”

Na mesma toada, transcrevo os fundamentos do decreto preventivo,
verbis:

(...)

DA REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO EM PRISÃO PRVENTIVA: A autoridade policial requereu a conversão da prisão em preventiva e, dentro da legalidade, passo a analisar o pedido. No tocante à conversão da prisão em preventiva, deve-se verificar se estão presentes os requisitos autorizadores, ou seja, se há comprovação da materialidade delitiva e indícios de autoria, bem como se a situação em testilha pode ser enquadrada nos casos estritamente necessários e enumerados do art. 321 do Código de Processo Penal, qual seja: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. No presente caso, constato a presença dos requisitos autorizadores. Existem indícios de autoria e está comprovada a materialidade do crime, em conjunto com a necessidade da garantia da ordem pública, como adiante específico. Materialidade: consta Auto de Exibição e Apreensão e Exame Provisório de Constatação Toxicológico, atestando que as substâncias apreendidas são entorpecentes ilícitos, sendo suficientes para que a materialidade do crime tenha sido comprovada. Autoria: Pelos depoimentos das testemunhas, existem fortes indícios que o Autuado seja o autor do delito. Assim, estando comprovada a materialidade e existindo indícios de autoria, e, considerando a natureza do delito, a natureza da droga apreendida, que
o Flagranteado responde em liberdade ao processo nº 0800898-86.2021.8.14.0063, no qual fora condenado a 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, decorrente da prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, com sentença transitada em julgado; nº 0000541-76.2020.8.14.0063,

pela possível prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06; e nº 0001362-80.2020.8.14.0063, também pelo possível cometimento do delito descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, é notório que o Flagranteado, se solto, constitui uma ameaça à sociedade, não sendo o caso de fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que resta perfeitamente claro que a sua soltura põe em risco a ordem pública, ordem social e a garantia da aplicação da lei penal, de maneira que não existe outra alternativa, que senão a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Registre-se que não restam dúvidas de que medidas cautelares diversas da prisão, ou até mesmo a decretação de prisão domiciliar, não é suficiente para manter a ordem pública. Está clarividente que o Autuado em liberdade não é capaz de respeitar as medidas cautelares impostas, de maneira que sua liberdade constitui uma ameaça à sociedade, não sendo o caso, em uma situação normal, de fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(...)

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, eis que ausente qualquer nulidade, e, com fundamento no art. 310, I e II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de CRISTIANO DA SILVA BARBOSA,

(...)”

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO, SEQUESTRO, RECEPTAÇÃO, CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÃNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento.

2. A sentença penal condenatória, ao negar ao Réu o direito de recorrer em liberdade, salientou a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, já que inalterada a situação fática dos autos que justificou a prisão preventiva pela gravidade concreta das condutas perpetradas.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 176.883/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVOS INALTERADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS, COM USO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE
E VULTOSO VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS.

1. "Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. " (HC n. 506.418/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 25/6/2020.) 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada acertadamente com base na gravidade concreta do delito praticado, qual seja, roubo majorado contra diversas vítimas, com uso de arma de fogo, restrição de liberdade
e vultoso valor somado dos objetos subtraídos, quase 1 milhão de reais.

3. Quanto ao ponto, destaca-se que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta"
(AgRg no HC 582.326/PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 196.543/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO MANDAMUS e DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 1
o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Belém, 07/11/2024